Tribunal: TCU
Processo: 045.704/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9127/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 8482/2023-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 22/8/2023, Ata no 28/2023, relativamente ao item 9.6, para que: Onde se lê: (...) "o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: (...) "o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.704/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Venicio do O de Lima (XXX.558.306-XX); Romualdo de Sousa Pereira (XXX.144.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Filipe Lunari Cunha de Araujo Costa (16394/OAB-PI), representando Antonio Venicio do O de Lima; Jose Maria de Araujo Costa (6.761/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Pimenteiras - PI; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Romualdo de Sousa Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.